Tribunal: STJ
Processo: 0001434-28.2022.8.26.0495
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823124 - SP (2024/0473684-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: H N DE O
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDO COSTA JUNIOR - SP421251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Reconhecimento
fotográfico. Formalidades do art. 226 do CPP. Prova ilícita por derivação.
Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, sustentando
a inadmissibilidade do recurso especial em razão da incidência da Súmula 7
do STJ e da ausência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na
fase policial.
2. O embargante alega contradição no acórdão embargado ao afirmar
que a condenação estaria amparada em conjunto probatório harmônico,
apesar de o reconhecimento pessoal em juízo ter sido negativo. Aponta
omissão quanto à tese de que o reconhecimento fotográfico irregular teria
contaminado as demais provas, configurando prova ilícita por derivação, nos
termos do art. 157 do CPP.
3. O embargante também sustenta omissão quanto à análise do Tema
1258 do STJ, que trata da nulidade da condenação baseada em
reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com o
art. 226 do CPP, quando utilizado como prova determinante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em contradição ou omissão ao afirmar que a condenação não se
baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto
probatório harmônico, e ao rejeitar a tese de nulidade das provas derivadas do
reconhecimento fotográfico irregular.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a condenação
não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em
conjunto probatório robusto, harmônico e interligado, composto por
depoimentos das vítimas e policiais, bem como pelo rastreamento do veículo
utilizado no crime.
7. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não
compromete a higidez da condenação, pois o ato não foi a única prova ou a
prova determinante para o desfecho condenatório.
Documento eletrônico VDA51272174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1db0ce13-0777-4d5e-8148-f43708e4e6c5

8. A análise do Tema 1258 do STJ foi enfrentada no acórdão
embargado, que concluiu pela inexistência de nulidade capaz de comprometer
a condenação, considerando que a autoria delitiva resultou da conjunção de
múltiplos elementos independentes.
9. Inexistindo contradição, omissão ou qualquer dos vícios elencados
no art. 619 do CPP, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A ausência de observância estrita das formalidades do art. 226 do
CPP no reconhecimento fotográfico não compromete a higidez da
condenação quando esta se baseia em conjunto probatório robusto e
harmônico.
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se verifica quando
este não é a única prova ou a prova determinante para a condenação.
CPP, arts. 226, 619 e 157; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX.
STJ, Súmula 7; Tema 1258 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1db0ce13-0777-4d5e-8148-f43708e4e6c5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823124 - SP (2024/0473684-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: H N DE O
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDO COSTA JUNIOR - SP421251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Reconhecimento
fotográfico. Formalidades do art. 226 do CPP. Prova ilícita por derivação.
Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, sustentando
a inadmissibilidade do recurso especial em razão da incidência da Súmula 7
do STJ e da ausência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na
fase policial.
2. O embargante alega contradição no acórdão embargado ao afirmar
que a condenação estaria amparada em conjunto probatório harmônico,
apesar de o reconhecimento pessoal em juízo ter sido negativo. Aponta
omissão quanto à tese de que o reconhecimento fotográfico irregular teria
contaminado as demais provas, configurando prova ilícita por derivação, nos
termos do art. 157 do CPP.
3. O embargante também sustenta omissão quanto à análise do Tema
1258 do STJ, que trata da nulidade da condenação baseada em
reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com o
art. 226 do CPP, quando utilizado como prova determinante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em contradição ou omissão ao afirmar que a condenação não se
baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto
probatório harmônico, e ao rejeitar a tese de nulidade das provas derivadas do
reconhecimento fotográfico irregular.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: 6da0764c-7e7b-4e08-90e1-cbf03ee4fd88

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a condenação
não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em
conjunto probatório robusto, harmônico e interligado, composto por
depoimentos das vítimas e policiais, bem como pelo rastreamento do veículo
utilizado no crime.
7. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não
compromete a higidez da condenação, pois o ato não foi a única prova ou a
prova determinante para o desfecho condenatório.
8. A análise do Tema 1258 do STJ foi enfrentada no acórdão
embargado, que concluiu pela inexistência de nulidade capaz de comprometer
a condenação, considerando que a autoria delitiva resultou da conjunção de
múltiplos elementos independentes.
9. Inexistindo contradição, omissão ou qualquer dos vícios elencados
no art. 619 do CPP, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A ausência de observância estrita das formalidades do art. 226 do
CPP no reconhecimento fotográfico não compromete a higidez da
condenação quando esta se baseia em conjunto probatório robusto e
harmônico.
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se verifica quando
este não é a única prova ou a prova determinante para a condenação.
CPP, arts. 226, 619 e 157; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX.
STJ, Súmula 7; Tema 1258 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por H N de O contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: 6da0764c-7e7b-4e08-90e1-cbf03ee4fd88

O acórdão embargado fundamentou-se na inadmissibilidade do recurso
especial, sustentando que o recorrente não apresentou fundamentação suficiente para
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de
prova, tampouco para justificar o pedido de nulidade do reconhecimento pessoal do réu.
Ademais, o acórdão considerou que a autoria e materialidade dos crimes
estavam suficientemente comprovadas por um conjunto probatório independente e
harmônico, não se baseando exclusivamente no reconhecimento pessoal, e que a alegada
nulidade do reconhecimento pessoal não comprometeria a condenação, pois o
reconhecimento foi apenas um dos múltiplos elementos probatórios (e-STJ fls. 2261-
2267).
O embargante alega, inicialmente, contradição no acórdão embargado ao
afirmar que a condenação estaria amparada em conjunto probatório harmônico, uma vez
que a vítima não reconheceu o réu em juízo, ocasião em que o reconhecimento pessoal
foi negativo. Sustenta que o acórdão, ao tratar esse reconhecimento negativo, incorreu
em fundamentação incoerente, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal, e
repercutindo na garantia da presunção de inocência prevista no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal (e-STJ fls. 2271-2275).
Além disso, o embargante aponta omissão quanto à tese de que o
reconhecimento fotográfico irregular, realizado sem observância das formalidades do art.
226 do Código de Processo Penal, teria pavimentado todo o acervo acusatório.
Argumenta que as demais provas ditas “independentes” seriam frutos da prova ilícita,
nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, e que, expurgada a prova matriz,
restaria apenas a menção genérica a um veículo Kombi, absolutamente insuficiente para
sustentar a condenação. Alega, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou a tese
central da defesa de que a nulidade do reconhecimento fotográfico comprometeria a
higidez da condenação.
O embargante também sustenta omissão quanto à análise do Tema 1258 do
STJ, que trata da nulidade da condenação baseada em reconhecimento fotográfico ou
pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal,
quando utilizado como prova determinante. Afirma que a ausência de enfrentamento
dessa questão compromete o prequestionamento da matéria para futura apreciação pelo
Supremo Tribunal Federal, além de violar o dever de fundamentação previsto no art. 93,
IX, da Constituição Federal.
Requer o saneamento das contradições e omissões indicadas, bem como o
reconhecimento expresso da incidência dos dispositivos legais e constitucionais citados,
para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade
da fundamentação por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
O Ministério Público às fls. 2271-2275 sustenta que os embargos de
declaração opostos pelo embargante carecem de fundamento, pois não há omissão,
Documento eletrônico VDA51272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: 6da0764c-7e7b-4e08-90e1-cbf03ee4fd88

obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, sendo evidente que a
pretensão do embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é inviável na
via dos embargos de declaração. Argumenta que o Tribunal enfrentou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e adequada,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou contrariedade ao artigo 619 do Código
de Processo Penal. Por fim, destaca que os embargos não se prestam à rediscussão do
mérito ou à modificação do julgado, devendo ser rejeitados.
É o relatório.
VOTO
A pretensão do embargante não se amolda aos estreitos limites do art. 619 do
Código de Processo Penal, que visa sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material no julgado. Busca-se, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, com o
reexame de matéria já devidamente analisada e decidida, finalidade para a qual não se
prestam os aclaratórios.
O acórdão embargado está assim fundamentado (e-STJ fls. 2261-2267):
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 2209-2217):

O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão
de admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar
a admissibilidade do recurso especial. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o recurso especial não se destina à reapreciação de elementos
fático-probatórios, devendo o recorrente delimitar com precisão os contornos
jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova
incursão nos fatos da causa, partindo das premissas fáticas já estabelecidas
pelo acórdão recorrido. Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto
na Súmula n. 7 do STJ, é necessário que a controvérsia jurídica possa ser
resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias,
sem necessidade de reexame do conjunto probatório. Alegações genéricas de
ofensa à norma federal, dissociadas de uma demonstração clara de que os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia estão devidamente consolidados no
acórdão recorrido, não afastam a incidência da referida súmula. Ou seja, deve
haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de
normas; explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura fática
definida pelas instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas
fáticas são imutáveis. Não basta alegar genericamente que a análise é jurídica
ou interpretativa. No caso, o recorrente sustenta que houve insuficiência de
provas para a condenação, desconsideração de elementos probatórios
defensivos, e falta de fundamentação adequada sobre a imputação de
organização criminosa (e-STJ fls. 2085-2097). Já a decisão recorrida pelo
recurso especial assentou que a autoria e materialidade dos crimes estavam
suficientemente comprovadas, com depoimentos das vítimas e policiais em
consonância com as demais provas colhidas. (...) Nessa questão, as instâncias
ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar a
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos
e provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que a autoria
e materialidade dos crimes estão comprovadas é insuscetível de modificação
nesta Corte. O recorrente busca, na verdade, rediscutir a validade dos
Documento eletrônico VDA51272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: 6da0764c-7e7b-4e08-90e1-cbf03ee4fd88

depoimentos policiais. No entanto, a decisão recorrida já estabeleceu que esses
elementos, juntamente com outros meios de prova, são suficientes para a
condenação. Ao alegar falta de fundamentação sobre a imputação de
organização criminosa, o recorrente ignora que o acórdão recorrido detalhou a
estrutura e da organização, bem como a modus operandi participação do
recorrente, com base em provas robustas, incluindo depoimentos e
documentos que evidenciam a atuação do grupo criminoso. A tentativa de
desqualificar essa fundamentação requereria nova análise dos fatos, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Por fim, a alegação de insuficiência de
provas para a condenação por roubo majorado e organização criminosa
armada, quando confrontada com a decisão recorrida, que considerou a prova
oral e documental como suficientes, evidencia que o recorrente pretende
reavaliar o conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de
recurso especial. Dessa forma, constata-se que neste ponto o recurso especial
veicula pretensão que pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório
fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai, de forma inequívoca, a
incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Passa-se à análise do mérito
quanto à única questão efetivamente de direito suscitada pelo recorrente. A
defesa alega que o reconhecimento realizado na fase policial não observou as
formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que,
segundo a defesa, invalida a prova utilizada para a condenação. O acórdão
recorrido, todavia, considerou essa inobservância como mera irregularidade,
não maculando a prova no caso concreto. Com efeito, a alegação defensiva de
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por ausência
das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não
encontra respaldo quando confrontada com as premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias. O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que a
autoria delitiva não se apoiou exclusivamente no referido ato, mas resultou da
conjugação de elementos independentes e harmônicos, os quais foram
valorados com base nas provas produzidas nos autos, inclusive sob o crivo do
contraditório judicial. No caso em tela, ainda que se possa reconhecer que o
reconhecimento realizado na fase inquisitorial não observou de forma estrita
as formalidades do art. 226 do CPP, não se verifica nulidade capaz de
comprometer a higidez da condenação. Em primeiro lugar, destaca-se o
contexto do reconhecimento realizado pela vítima D. de L. D., que afirmou,
em sede policial, que o indivíduo retratado na fotografia apresentada possuía
‘características físicas idênticas às do indivíduo mencionado em suas
declarações’, mencionando detalhes como altura, idade e o fato de o mesmo
ter aparecido à porta, sem máscara, e rido da situação. Essa descrição
específica foi corroborada pelo policial investigador Russian Rocha Kozak,
que afirmou que o recorrente foi um dos únicos não disfarçados durante a
empreitada criminosa, o que possibilitou sua identificação com grau de
segurança reforçado. Além disso, os elementos que integram o conjunto
probatório são múltiplos e interligados. O relatório de investigação produzido
pela Polícia Civil revelou a utilização do veículo Kombi, de propriedade do
recorrente, no dia dos fatos, trafegando em comboio com outros veículos
utilizados pelos demais integrantes da organização criminosa, tanto na ida ao
local do crime quanto no retorno à capital paulista. Assim, inexistente a
alegada nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP,
uma vez que não se trata de prova isolada nem tampouco determinante da
condenação, mas, sim, de um dos múltiplos elementos de um conjunto
probatório coerente e convergente, conforme assetado pelo Tribunal a quo.

Documento eletrônico VDA51272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: 6da0764c-7e7b-4e08-90e1-cbf03ee4fd88

Assim, verifica-se que a condenação do agravante está embasada também em outras
provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais
civis, que se deram de maneira pormenorizada e harmônica.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.

Inicialmente, não se vislumbra a apontada contradição. O acórdão embargado
não afirmou que a condenação estaria amparada exclusivamente no reconhecimento
fotográfico. Pelo contrário, a decisão foi explícita ao consignar que a condenação do
recorrente não se baseou apenas nesse ato, mas em um conjunto probatório robusto,
harmônico e interligado, composto por depoimentos das vítimas e policiais, bem como
pelo rastreamento do veículo utilizado no crime. A decisão também destacou que a
ausência de reconhecimento em juízo, ou seu resultado negativo, não invalida a
condenação quando amparada em outras provas independentes, produzidas sob o crivo
do contraditório.
A insurgência do embargante se apoia na tese de que o reconhecimento
fotográfico irregular teria contaminado as demais provas, configurando prova ilícita por
derivação, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. No entanto, o acórdão
embargado não foi omisso quanto a essa questão. Ao contrário, a decisão enfrentou
expressamente o tema, afirmando que a alegada nulidade do reconhecimento não
compromete a higidez da condenação, pois o ato não foi a única prova ou a prova
determinante para o desfecho condenatório.
A decisão demonstrou, com base nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias, que existiam outros elementos de convicção, como a descrição detalhada da
vítima sobre as características físicas do recorrente, a identificação corroborada pelo
policial investigador e o rastreamento do veículo de propriedade do réu.
A alegação de omissão quanto ao Tema n. 1.258 do STJ também não
prospera. A questão de fundo tratada no referido Tema foi devidamente analisada e
repelida na decisão embargada. O acórdão considerou que, ainda que se possa reconhecer
que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não observou de forma estrita as
formalidades do art. 226 do CPP, não se verifica nulidade capaz de comprometer a
higidez da condenação, pois a autoria delitiva resultou da conjugação de múltiplos
elementos independentes. Assim, o debate jurídico em torno do tema foi enfrentado.
O que se verifica, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o
mérito do acórdão, visando à modificação de seu resultado, sob o pretexto de contradição
e omissão. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo
Penal, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: 6da0764c-7e7b-4e08-90e1-cbf03ee4fd88

É o voto.
Documento eletrônico VDA51272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: 6da0764c-7e7b-4e08-90e1-cbf03ee4fd88

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0473684-4
AREsp 2.823.124 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004528420248260158 00007409320218260495 00014342820228260495
14342820228260495 15005517520208260495 4528420248260158
452842024826015800007409320218260495 7409320218260495
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: H N DE O
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDO COSTA JUNIOR - SP421251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: P S B DA R
CORRÉU
: A DAS M
CORRÉU
: C M P
CORRÉU
: M O DE A
CORRÉU
: L A B C C
CORRÉU
: M A F S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: H N DE O
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDO COSTA JUNIOR - SP421251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245485<14<41812128@
2024/0473684-4 - AREsp 2823124 Petição : 2025/0075197-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:14:27
Código de Controle do Documento: 4D455A00-0B13-4007-AD0D-79B3F48B240A